Tribunal: CARF
Processo: 10715.720158/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.720158/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.053 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
DSV SOLUTIONS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, em face da preclusão, e na parte conhecida negar-lhe
provimento. Vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro, que deu provimento para cancelar o
auto de infração em razão da prescrição intercorrente e manifestou intenção de apresentar
declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.052, de 26 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10715.724944/2013-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.720158/2013-20
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720158/2013-20

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araújo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pela
conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar os fatos ocorridos até a presente data, adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão do julgado em primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
A interessada não legítima para constar no polo passivo da obrigação tributária;
Não detinha perfil de acesso ao Sistema da RFB para informar os dados das
cargas sob sua responsabilidade.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos em impugnação, contudo trazendo outros
argumentos não contemplados naquela oportunidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720158/2013-20

O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria dessa Turma, motivo pelo qual passa
a ser analisado.
Conforme relatado acima, trata o presente processo de auto de infração lavrado em face
da contribuinte em virtude da não prestação de informações no Siscomex Mantra, na
forma/prazo, multa essa com fundamento nos arst. 37 e 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/66.
I – Matéria Preclusa
Em impugnação trazida pela contribuinte (e-fls. 20/27), a recorrente insurge-se no que
diz respeito à suposta ilegitimidade de parte, alegando não ser agente desconsolidador,
não havendo como ser penalizada pela infração aduaneira esposada no auto de infração.
Entretanto, em seu recurso voluntário, além de repisar os argumentos relacionados à
suposta ilegitimidade, trouxe apontamentos relacionados a aplicação de denúncia
espontânea e suposto bis in idem na aplicação da penalidade.
Como dito, referidos argumentos não foram trazidos pela impugnação da contribuinte,
havendo assim a necessidade de ser observada a preclusão da discussão de referidas
matérias no atual momento processual.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de
inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando
os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à
primeira instância é que determinarão os limites da lide.
Desta forma, não conheço do recurso voluntário no que concerne à aplicação de
denúncia espontânea e suposto bis in idem na aplicação da penalidade.
II – Da ilegitimidade de parte
A recorrente alega em síntese que não poderia ser responsável pela penalidade aplicada
uma vez que, por não ser agente descosolidador e como tal, não teria acesso ao sistema
para promover sua alimentação quanto aos dados da chegada das mercadorias ao
território nacional.
Entendo que não assiste razão as alegações da recorrente.
Estamos diante de auto de infração lavrado tendo em vista o descumprimento de
obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada, no prazo
estabelecido pela SRFB.
Sobre o tema, estabelece o art. 37, do Decreto-Lei no 37/66, o seguinte:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.”
Ainda sobre a questão, o art. 107, IV, “e”, disciplina que:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720158/2013-20

(...)
IV -de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga”
À época dos fatos vigia a IN RFB no 102/1994 que determinava o seguinte:
“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em
trânsito pelo território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -MANTRA e terá por
base os procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II -transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus
representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal -SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
(...)
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada;
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.”
Conforme se depreende do relatório do auto de infração, bem como dos documentos
acostados aos autos pela autoridade fiscal, a recorrente figurava como transportador das
cargas, o que se verifica dos Mantras –Importação, não havendo como afastar sua
responsabilidade para com a infração imputada.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720158/2013-20

Vale ainda apontar o que determina a Súmula CARF no 187 sobre o assunto, transcrita
abaixo:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)..
Não obstante, convém ressaltar que a recorrente em momento algum trás aos autos
documentos ou informações que corroborassem suas alegações quanto à
impossibilidade de promover o lançamento das informações dentro do prazo permitido
pela legislação aduaneira.
Assim, afasta-se as alegações de ilegitimidade.
Destarte, por todo o exposto, voto por acolher em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente Redatora

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 104
DF CARF MF
Original